Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712519-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 63622842, as partes informam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Tendo em vista a autocomposição, bem como a decisão de ID no 63146240 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial), revogo a decisão de ID no 63058755 que concedeu efeito suspensivo ao apelo especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007